Tribunal: STF
Processo: RE 1349849
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 11):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RITUXIMABE 100mg, RITUXIMABE 500mg, METILPREDNISOLONA 500mg, BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO e DIFENIDRAMINA 50mg/ml. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO EVIDENCIADO. 1. Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. Portanto, eventuais ajustes entre os Entes Federados não é capaz de elidir a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponível ao particular, sob pena de implicar em omissão a direitos constitucionalmente garantidos. 2. A respeito da tese fixada em repercussão geral no Tema 793 do STF (RE 855.178), importante consignar que não houve o trânsito em julgado da decisão. Contexto em que, sabese, pode ser modificado e, ainda, fixado efeitos modulatórios ou, então, formas de chamamento dos entes federados. 3. Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo, no caso em tela, em relação à tese de repercussão geral do Tema 793 do STF, cumpre destacar que, salvo melhor juízo, ainda não tem aplicação, uma vez que ausente trânsito em julgado da decisão. 4. No caso concreto, a documentação médica juntada indica a necessidade do fármaco prescrito, discorrendo sobre os riscos à saúde da parte autora no caso de não utilização, bem como há prova da hipossuficiência financeira. 5. Dessa forma, o fato de ser da União a competência para incorporação ou não de determinado fármaco na lista do SUS não afasta a obrigação dos Entes Públicos Estaduais e Municipais no fornecimento de medicamentos, desde que atendidos os requisitos apontados pelo STJ, ainda que tal medicamento não conste das listas do SUS, o que se aplica inclusive aos fármacos de médio e alto custo. 6. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “a responsabilidade pela incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos ou procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas é do Ministério da Saúde, mediante assessoria da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC.” (eDOC 14, p. 9)



    Aduz-se, que “no momento em que a União, por meio do Ministério da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser repassado a Estados e Municípios.” (eDOC 14, p. 10) 



    Defende-se, por fim, que “a tese firmada no Tema 793 do STF é categórica ao determinar que, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (eDOC 14, p. 13) 



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS devolveu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do tema 793 da repercussão geral. (eDOC 18)



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 19)



    O Tribunal a quo admitiu o apelo extremo. (eDOC 21)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 11, pp. 3-11):



    “Trata-se de demanda proposta por ANA MARIA TAMAGNO BORELLI em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, objetivando o fornecimento dos medicamentos RITUXIMABE 100mg, RITUXIMABE 500mg, METILPREDNISOLONA 500mg, BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO e DIFENIDRAMINA 50mg/ml, para o tratamento de asma brônquica severa (CID J 45.9) e síndrome Sjögren com acometimento renal, hematológico, pulmonar e cutâneo (CID M 35.0). Julgado procedente o pedido, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Inominado, sustentando, o julgamento do Tema 793 do STF que reconhece a responsabilidade da União para inclusão de medicamentos na lista SUS. Requereu, ainda, a reforma da sentença para improcedência do pedido. Todavia, analisando os autos, adianto que não merece acolhida a pretensão recursal. 



    Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. 



    (...)



    Portanto, eventuais ajustes entre os Entes Federados não é capaz de elidir a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponível ao particular, sob pena de implicar omissão a direitos constitucionalmente garantidos. A respeito da tese fixada em repercussão geral no Tema 7931 do STF (RE 855.178), importante consignar que não houve o trânsito em julgado da decisão. Contexto em que, sabe-se, pode ser modificado e, ainda, fixado efeitos modulatórios ou, então, formas de chamamento dos entes federados. Por outro lado, de salientar, que a divisão de responsabilidades e repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, trazida pelo STF no RE nº 855.178/SE (Tema 793), não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, em prejuízo da parte que busca o reconhecimento do direito à saúde garantido a todos os cidadãos pela Carta Magna, mormente tratando-se de decisão sem trânsito em julgado, bem como ausente modulação de seus efeitos. 



    (...)



    Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo, no caso em tela, em relação à tese de repercussão geral do Tema 793 do STF, cumpre destacar que, salvo melhor juízo, ainda não tem aplicação, uma vez que ausente trânsito em julgado da decisão. De salientar, ainda, que é da essência do instituto da solidariedade a escolha do credor qual dos devedores demandar. 



    Havendo solidariedade dos entes federados, não nos parece razoável impedir que a parte direcione o pleito a um deles, como pretende o recorrente. Ponto em que também não se deve acolher o recurso. No caso dos autos, a documentação médica de fls. 42/48 comprova que a autora é portadora de asma brônquica severa (CID J 45.9) e síndrome Sjögren com acometimento renal, hematológico, pulmonar e cutâneo (CID M 35.0), necessitando realizar tratamento com os medicamentos RITUXIMABE 100mg, RITUXIMABE 500mg, METILPREDNISOLONA 500mg, BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO e DIFENIDRAMINA 50mg/ml. Além disso, o profissional esclarece que a autora já fez uso de outros medicamentos disponibilizados pelo SUS sem eficácia para o tratamento, alertando que em caso de não utilização do medicamento prescrito há risco de piora da função pulmonar, podendo levar a insuficiência respiratória. No mais, do demonstrativo de pagamento de fl. 36, vislumbra-se que a autora possui média salarial no valor de R$ 1.891,91, indicando que não detém condições de arcar com as despesas do tratamento médico postulado. Dessa forma, o fato de ser da União a competência para incorporação ou não de determinado fármaco na lista do SUS não afasta a obrigação dos Entes Públicos Estaduais e Municipais no fornecimento de medicamentos, desde que atendidos os requisitos apontados pelo STJ, ainda que tal medicamento não conste das listas do SUS, o que se aplica inclusive aos fármacos de médio e alto custo. 



    (...).”



     



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente